Tribunal: STF
Processo: RE 790671
Classe: RE
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2014-06-24
Data de publicação: 2014-06-24

Ementa:
EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. CRIME CONTRA A HONRA PRATICADO POR CONSELHEIRO DA OAB. COMPETÊNCIA. INCIDÊNCIA DAS SÚMULAS 279 e 283/STF. PRECEDENTES. 1. O fundamento infraconstitucional utilizado pelo acórdão recorrido para solucionar a controvérsia é autônomo e suficiente para a manutenção do julgado. Incidência da Súmula 283/STF. 2. Para aceitar a tese de que o recorrente agiu na qualidade de servidor público federal por equiparação, seria necessária a análise da legislação infraconstitucional pertinente e uma nova apreciação dos fatos e do material probatório constante dos autos. O que atrai o óbice da Súmula 279/STF. 3. É pacífica a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, no sentido de que “a simples qualidade de servidor público federal não é suficiente para firmar a competência da Justiça Federal” (HC 87.376, Rel. Min. Eros Grau). Precedentes. 4. Agravo regimental a que se nega provimento.